Tribunal: STF
Processo: ARE 1526206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — Guarda municipal do Município de Barueri — Ação em que visa o reenquadramento na classe da carreira, além do restabelecimento do adicional de escolaridade, o pagamento de horas-extras e adicional de insalubridade em razão do exercício de atividade como músico saxofonista, bem como indenização pelo uso de instrumento próprio — Sentença de improcedência — Servidor corretamente classificado como Guarda Civil Municipal Classe Especial, nos termos do art. 83, 1 da LCM 548/2023 — Gratificação de escolaridade incorporada aos vencimentos, nos termos da LCM 365/2016, não havendo irredutibilidade nos vencimentos - Atividade de saxofonista exercida de forma voluntária, nos termos do Decreto Municipal nº 8.525/2017, que não criou o cargo de músico, tampouco equipara o servidor a músico profissional, nos termos da Lei Federal nº 3.857/1960, a ensejar a redução de jornada para 5 horas diárias — Município que dispõe de instrumento musical próprio do acervo, mas recusado pelo servidor que prefere utilizar o próprio instrumento, o que afasta o pagamento da indenização postulada — Sentença de improcedência mantida — Recurso desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada pelo autor, que detém o cargo de Guarda Civil Municipal de Barueri desde 05/05/2000, com o objetivo de ver restabelecidas verbas que alega terem sido indevidamente suprimidas de seus vencimentos, bem como o correto enquadramento na carreira, o pagamento de horas-extras e indenização pelo uso de instrumento musical próprio.



    Com efeito, a Lei Complementar Municipal nº 277/2011, com a redação vigente à época do ingresso do servidor na Administração, previa o pagamento do adicional de escolaridade nos seguintes termos:



    (...)



    Ocorre que com a edição da Lei Complementar Municipal nº 365 de 08/04/2016, foi instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos aos servidores municipais, que em seu art. 29, III, extinguiu a gratificação de escolaridade e adicionais por tempo de serviço, tendo determinado a incorporação de tais verbas aos vencimentos do servidor e assegurado o percebimento do valor nominal correspondente a título de Vantagem Pessoal Inominada:



    (...)



    Como se verifica, o apelante percebia o vencimento mensal, somado à diferença do piso salarial da categoria, além da gratificação de escolaridade, no patamar de 30%, por possuir ensino superior. Com o reenquadramento efetivado pela LCM 365/2016, a porcentagem em questão foi incorporada aos vencimentos sob a rubrica de vantagem pessoal inominada (VPI), não havendo que se falar em redução, tampouco em direito adquirido ao regime jurídico anterior.



    A mesma premissa foi aplicada ao adicional por tempo de serviço, ou seja, triênio e quinquênio, que foram incorporados à Vantagem Pessoal Inominada VPI, não havendo violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no artigo 37, inciso XV da Constituição Federal.



    Posteriormente, em dezembro de 2016, houve a publicação da Lei Complementar Municipal nº 381/2016, que reformulou a LCM nº 365/2016 e regulamentou a correção da VPI da seguinte forma:



    (...)



    Quanto ao pleito atinente ao enquadramento na letra “C” e não na letra “A”, também não assiste razão ao apelante, pois a partir da vigência da Lei Complementar Municipal nº 548/23, houve a mudança de critério legal para o reenquadramento, tendo sido respeitada a irredutibilidade dos vencimentos, conforme dispõe o parágrafo 1º, do artigo 83 da legislação.



    (...)



    Consta que o apelante estava enquadrado na 1ª Classe (CPE) antes do advento da Lei Complementar n. 458/2023, desde 03/2019. E com entrada em vigor da novel legislação o servidor passou para a Classe Especial, em 05/2023 (fl. 343), em obediência ao disposto no art. 83, § 1º da novel legislação.



    Portanto, correto seu enquadramento, não havendo provas de violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.



    Também não assiste razão ao apelante quanto ao pagamento de horas-extras em razão de suas atividades como saxofonista do corpo musical da Guarda Civil, pois tal fato não alterou o cargo do Guarda Municipal para músico profissional, nos termos da lei Federal nº 3.857/1960, que criou a Ordem dos Músicos do Brasil e Dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Profissão de Músico e dá outras Providências.



    Conforme bem fundamentado pelo magistrado de primeiro grau: “Pelo acima exposto é possível constatar que a criação do corpo musical não resultou em criação de cargo, pois para tanto necessária lei e o corpo musical foi criado por decreto. Assim, o autor não se tornou músico profissional nos termos da Lei nº 3857/60, continuou no cargo de guarda municipal, logo, submetido ao regime dos guardas municipais no que tange à carga horária, razão pela qual não há que se falar em pagamento de horas extras pelo período que superasse tal tempo.”



    O Decreto Municipal nº 8.525/2017 não criou o cargo de músico, tampouco alterou o cargo ocupado pelo apelante, sendo a atuação no corpo musical atividade voluntária, conforme se verifica no texto legal:



    (...)



    Por derradeiro, não faz jus à indenização pelo uso de instrumento próprio, visto que o Município disponibiliza instrumento de seu acervo, o que foi rejeitado pelo próprio apelante, que optou por usar o de sua propriedade para participar como voluntário do corpo musical.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente